Tribunal: TJES
Processo: 5004190-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA e outros
RECORRIDO: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004190-12.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
; ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA

RECORRIDOS:
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA; JOSÉ ROBERTO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo
Autor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao
r
ecorrente
José Roberto.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES. EXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO
S

INOMINADO
S
D
E

JOSÉ ROBERTO
E DE
ODONTO PRIME

CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s, respectivamente, por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
e
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para:
a) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais), com correção monetária da celebração dos contratos e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida a pagar indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
José
sustenta, em síntese,
necessidade de restituição integral do valor pago.
Já
a
recorrente
Odonto Prime
aduz
haver inexistência de danos morais, requisitando, subsidiariamente, pela minoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No que concerne aos danos materiais, de rigor a restituição como determinou o magistrado de origem,
já
que, conforme documentos colacionado aos autos, o réu realizou parte do serviço, sendo devido a ressarcimento apenas sobre a parte do serviço que não foi realizado,
qual seja, R$2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

4. No caso dos autos, cediço que a colocação de prótese dentária tem natureza estética e também funcional, portanto, evidente a repercussão negativa gerada pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que a demora na realização do procedimento prejudicou o autor esteticamente e em sua função digestória, além de retardar a sua adaptação ao tratamento.

5. Tal situação se mostra suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC.

6. Desse modo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da presente indenização, tendo em vista as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, entendo correta a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES

NEGO PROVIMENTO.

8.

CONDENO

o
recorrente
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

9.
CONDENO
a recorrente
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)